Tribunal: TJDFT
Processo: 0700076-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A DETENTO. ART. 41, X, DA LEP. VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA ATUALMENTE EM REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. ART. 6o DA PORTARIA VEP 08/2016. DEVER DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM, DISCIPLINA E SEGURANÇA DAS UNIDADES PRISIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984), bem como lhe é assegurado a assistência de sua família (art. 5o, inciso LXIII da Constituição). 1.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
2. O direito do preso em ser visitado não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto” (cf. AgRg no AREsp n. 1.604.272/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/5/2020). 2.1. O art. 6o da Portaria VEP 08/2016 é expressa no sentido de que “é vedada a realização de visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional”. 2.2. Trata-se de vedação razoável baseada no que preconizam os incisos VI e VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, os quais incumbem o Juízo da Execução do dever de zelar pelo correto cumprimento da pena e de inspecionar os estabelecimentos prisionais por meio de providências que viabilizem o seu funcionamento adequado, visando a preservação da ordem, da disciplina e da segurança prisionais e o combate à estruturação de organizações criminosas.
3. Tratando-se de visitante em cumprimento de pena, atualmente, em regime aberto – ainda que irmão do apenado –, mostra-se correto o indeferimento do pedido de visitação. Precedentes desta Corte.
4. Recurso conhecido, mas desprovido.